Tribunal: TCU
Processo: 007.992/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 900322024 e códigoUasg 926646 (Objeto: Contratação de empresa especializada na Prestação de Serviços de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), a fim de elaborar, implantar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho (LTCAT) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os funcionários do CRCBA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 3433/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades na Dispensa Eletrônica 90032/2024, promovida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, com fundamento na Lei 14.133/2021, com vistas à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de segurança e saúde no trabalho (SST) para elaborar, implantar e coordenar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho (LTCAT) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) para os funcionários do CRCBA, tendo sido homologado o valor unitário de R$ 2.085,00 em favor do Serviço Social da Indústria da Bahia (Sesi-BA); Considerando que o representante alega, em síntese, direcionamento do certame em favor do Sesi-BA, desclassificação imotivada da proposta mais vantajosa, impedimento legal à participação de entidade parestatal, ausência de justificativa para a escolha de proposta mais onerosa e possível configuração de ilícitos penais (peça 1); Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade aplicáveis; Considerando, no entanto, que, em exame sumário realizado pela unidade instrutora (peça 12), restaram constatados baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância nos fatos narrados pelo representante; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que justifique a atuação direta deste Tribunal, sendo suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada, para que seja dado o adequado tratamento, mediante adoção das providências internas de sua alçada; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, todos do Regimento Interno do TCU, e o art. 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerar prejudicada a continuidade de seu exame, em virtude do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; indeferir a medida cautelar pleiteada; encaminhar cópia da representação (peça 1), deste acórdão e da instrução à peça 12 ao Conselho Regional de Contabilidade da Bahia, para adoção das providências internas de sua alçada, bem como ao Conselho Federal de Contabilidade; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 12 ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.992/2025-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Humberto Augusto Pinto Neto (17343/OAB-BA), representando Nordeste Saude e Seguranca do Trabalho Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.